Tribunal: TJMT
Processo: 1029364-25.2022.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029364-25.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIANA GAMA DA SILVA - CPF: 839.399.541-87 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS

-
CONTRATO DE ADESÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE –
COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO
– COMPRAS

REALIZADAS EM ESTABELECIIMENTOS

-
VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS -

REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO –
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA -
AUSÊNCIA
DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 – INTUITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA LITIGIOSA À VISTA DE EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CABÍVEIS – EMBARGOS REJEITADOS.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

A rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão e consequente rejulgamento do feito não se amolda às hipóteses do art. 1022, do CPC.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo a Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

A parte apelada esclareceu que houve a devida contratação de cartão de crédito, sendo utilizadas diversas compras no comércio local
,

conforme as faturas juntadas pelo apelado,
contrariando a alegada ausência de conhecimento da contratação e de uso do cartão pela Apelante,
de modo que inegável a ciência da parte acerca da modalidade contratada. Ademais,
das faturas atreladas ao cartão plástico de n.o 4218**** ****6025 e ao cartão XXXX XXXXX 4032 verifica-se que as despesas dele atribuídos se deram em razão de compras no comércio local, bem como, após a aplicação de senha individual, demonstrando a utilização regular durante todos esses anos do produto cartão de crédito consignado.
Além disso,
as faturas trazem de forma expressa a previsão da taxa de juros, conforme de 4,70% ao mês, não se podendo reconhecer extorsivos e muito menos desconhecimento pela parte.

Não se sustenta a alegação do não recebimento das faturas em sua residência, considerando que, conforme as diversas compras realizadas em estabelecimento comercial e

considerando os descontos mensais que vinham sofrendo em sua folha de pagamento
desde jullho de 2008
, conforme ficha financeira juntados aos autos

e Planilha de valores,
não se afigura razoável ter contratado o citado cartão de crédito consignado em

2008

e

somente depois de passados mais de 14 anos (ajuizamento da ação em 03/08/2022) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, sob a alegação de ter sido enganada e que
nunca teve conhecimento dos encargos contratados, bem como o não recebimento das faturas em residência.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte requerente.

A jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (198) 1029364-25.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: ELIANA GAMA DA SILVA

EMBARGADO: BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes e para efeito de prequestionamento propostos

por
Eliana Gama da Silva
objetivando sanar omissão e contradição, em tese, existente no Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Embargante
.

Aduz que “
embora tenha sido prequestionados, o inciso II do artigo 373, artigo 165 do Código do Processo Civil e art. 591 e o art. 406 ambos do Código Civil, relacionam-se ao enfrentamento da irregularidade da operação pactuada entre as partes, devidamente suscitada pelo embargante de que a decisão dos autos
1013845- 44.2021.8.11.0041

do juízo a quo que interpretou pela regularidade do contrato e seus efeitos, apresentando entendimento incoerente e sem aprofundamento de fundamentação judicial. Por causa disso, entende o embargante que há uma omissão e contrariedade quanto ao não prequestionamento dos artigos suscitados nas contrarrazões ao Recurso de Apelação”.
Assim, pede que seja prequestionados referidos artigos para fins de suprimento do juízo de admissibilidade aos futuros recursos excepcionais perante aos Tribunais Superiores, notadamente o STJ e STF.

Alega que o acórdão é omisso, de modo que para se apurar fatos alegados faz-se
necessária a instrução probatória, de modo a demonstrar a imprudência do réu, ora, embargado, quando da veiculação das aludidas informações; que “
embora devidamente instruída por robustas provas de que o embargante está sendo condicionada a prática abusiva e ilegal da comercialização de empréstimo consignado condicionado à adesão do cartão de crédito, com juros e encargos muito superiores aos praticados na modalidade de empréstimo consignado, sem que tenha sido esclarecida a forma de pagamento do empréstimo concedido, conforme dispõe o art. 39 do CDC, que não retratam a verdade real dos fatos, não foram objeto de análise individualizada pelo acórdão embargado”.
Id no 234280160

Aduz, ainda, haver omissão já que o acórdão recorrido não se manifestou acerca dos pedidos inerentes as irregularidades do Termo de Adesão colacionado na defesa, que foi devidamente abordado e amplamente debatido pelo embargante que não há informações necessárias à ciência do consumidor, não apenas sobre o objeto do contrato, mas principalmente sobre as características essenciais da operação; que houve violação ao dever de informação previsto no art. 6o, incisos II e III, do CDC, ante a irregularidade perpetrada na pactuação do contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito; “
que o instrumento contratual dispõe tanto sobre a contratação de empréstimo consignado, quanto de cartão de crédito consignado, prevendo disposições comuns às duas operações, sendo que os dados relativos ao empréstimo consignado se encontram destacados ao consumidor, enquanto os relativos ao cartão de crédito como modalidade secundária; “que não há falar que o recorrente tinha ciência de que o valor que foi creditado em sua conta bancária seria averbado como débito decorrente de cartão de crédito consignado, devendo o contrato ser interpretado como sendo de empréstimo consignado”; que não há que se falar em juros remuneratórios cobrados pelo banco/apelado, como fator de correção monetária, pois não foi livremente pactuada entre as partes desde a origem dos descontos, uma vez que, não há nos autos prova da contratação. que o entendimento jurisprudencial do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ao caso, impõe-se a adoção da taxa média de mercado à época da contratação indicada na petição inicial e não impugnada pelo réu, bem como inadmitir a capitalização mensal de juros, ante a ausência de expressa pactuação”.
Id no 234280160

Assevera que o acórdão padece de contradição já
que “ o caso dos autos revela a falha na prestação do serviço do réu, consubstanciado nas cobranças abusivas decorrentes do contrato de cartão de crédito consignado quando o consumidor desejava contratar empréstimo, na violação aos deveres de informação, transparência, lealdade e boa-fé, mormente porque não é crível que uma pessoa plenamente ciente das condições e dos riscos inerentes assuma uma dívida impagável, de evolução infinita;
que o contrato entre as partes foi celebrado no ano de 2008, com parcelas iniciais a partir de R$ 109,80, sendo que os descontos das parcelas persistiram até a propositura da demanda, totalizando em julho/2022, aproximadamente 168 parcelas, no total aproximado de R$ 34.189,47 (trinta e quatro mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos); que a utilização do cartão de crédito pelo recorrente não descaracteriza a abusividade da conduta do réu de fornecer no mercado de consumo um contrato de uma dívida impagável.

Assim, pede o acolhimento dos Embargos, a fim de sanar a irregularidade apontada, dando-lhes os efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas no id no 236601650.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os Embargos Declaratórios devem ser improvidos, uma vez que não há qualquer vício no Acórdão objurgado.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

A suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

Confira-se também a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÕES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA
. TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGO EM CARGO PÚBLICO. TESE RECHAÇADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado
". (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010). (...).
(STJ, AgRg nos EDcl no Ag n. 1355678/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 4-5-2012). (Sem destaque no original).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. A contradição queautoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Embargos rejeitados
(EDcl no REsp n° 218528/SP, 4aT., Rel. Min. Cesar Asfor Rocha).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. 1. A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O USO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E A QUE SE VERIFICA ENTRE PROPOSIÇÕES DO ACORDÃO, NÃO AQUELA QUE SE ENCONTRA ENTRE DECISÕES DIVERSAS.”
(EDcl no REsp 36405/MS, 4a T., Rel. Min. Dias Trintade, j. 29.3.1994, DJ 23.5.1994 p. 12612)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO ESPECIAL - SFH - FCVS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DA DECISÃO - DISCREPÂNCIA COM OUTRO ACÓRDÃO E COM JURISPRUDÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. "
A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
."

(EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 27.11.2006). (...).”
(STJ, EDcl no REsp n. 1018615/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1o-10-2008). (Sem destaque no original).

Todavia, não é essa a hipótese dos autos, em que se evidencia unicamente o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando constatada ao menos uma das situações descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Destaco, a propósito, excerto do voto condutor em que é perfeitamente possível identificar o envolvimento e enfrentamento do dispositivo legal e das questões fáticas trazidas nos autos, suscitado nos embargos no contexto do cenário em que se insere a presente lide:

(...)
Após a análise do exposto na peça inicial, verificou-se que a parte autora possui um contrato com o Banco PAN, oriundo do contrato de cartão de crédito consignado Banco Cruzeiro do Sul, gerando o cartão com o Banco Pan 4218**** ****6025 (Id no 218488183)

Após a migração de parte da carteira de crédito do Banco Cruzeiro Do Sul para o Banco PAN, devido ao leilão judicial realizado em 2013, o contrato da demandante passou a ser de responsabilidade do Banco Pan, tendo inclusive o cartão de Crédito Consignado contratado passado a ter nova numeração, a saber:
XXX
XXXX XXXXX 4032 (id no 218488172)

No meu entender a contratação do Cartão de Crédito foi validamente realizada, não havendo dúvidas quanto ao conhecimento e utilização pelo do cartão de crédito n° 4218**** ****6025 (Id no 218488183)
,
bem como sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos no uso do serviço.

Apesar de o requerente afirmar não ter conhecimento da modalidade contratual em tela, posto que não foi juntado o contrato a demonstrar a contratação do serviço, com a contestação, o requerido/apelado apresentou as faturas do período contratual (id no 218488172 e seguintes), nas quais se denota que a autora efetuou diversas compras no comércio local, tais como: D. SERV IC , Posto Bonitão, Castrilon Auto Peças, Rota Auto Peças, Drogaria Ype, Mini Marcado Margalhães, Supermercado Pioneiro, Mercearia Maranhão, San Remo, Drogaria Central, não podendo alegar desconhecimento da operação contratada.

Assim, as faturas atreladas ao cartão plástico de n.o 4218**** ****6025 (Id no 218488183) e ao cartão XXXX XXXXX 4032 (id no 218488172), sendo verificada que as despesas dele atribuídos se deram em razão de compras no comércio local, bem como, após a aplicação de senha individual, demonstrando a utilização regular durante todos esses anos do produto cartão de crédito consignado.

Assim, o conjunto probatório constante nos autos demonstra a inequívoca ciência da Autora acerca da modalidade contratual – cartão de crédito – afastando a arguição de desconhecimento.

Portanto, resta incontroverso que, conforme as compras realizadas, a mesma tinha ciência dos termos do instrumento pactuado, considerando os descontos mensais que vinham sofrendo em sua folha de pagamento desde julho de 2008, conforme fichas financeiras juntados aos autos (id no 218486998) e a planilha de descontos (id no 218488150), não havendo que se falar desconhecimento pela Apelante.

Assim, a parte autora utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária.

Ademais, nesses casos de cartão de crédito, é sabido que a instituição financeira efetua o desconto do valor mínimo do cartão junto a folha de pagamento da Autora, o qual é fixado na fatura do cartão de crédito, no item “pagamento mínimo”, que é mensalmente encaminhada para sua residência.

Aliás, o valor mensalmente descontado em contracheque do apelado corresponde à sua margem consignável e ao pagamento mínimo da fatura.

Dessa forma, o Réu, em momento algum, descontou do contracheque da parte Autora percentual maior ou menor do que o estabelecido pelas normas que regem o Crédito Consignado, não praticando qualquer ato ilícito, passível de condenação em danos morais.

A autora, ao utilizar o cartão de crédito, estava ciente de que somente o percentual de até 10% (dez por cento) do valor total da fatura incidiria sobre o seu vencimento, devendo complementar o restante mediante liquidação dos boletos que lhe foram enviados mensalmente.

Entretanto, optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acabou por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

E uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de “
compra
”, a autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os
encargos moratórios.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESTMO CONSIGNADO - MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.Se as provas documentais trazidas aos autos são capazes de demonstrar os fatos alegados pela parte, não há falar em cerceamento de defesa”.

(N.U 1038288-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.(N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

A instituição financeira esclareceu que houve a devida contratação de CARTÃO de CRÉDITO e que a parte apelante tinha de todas as condições contratuais, de modo que não houve a prática de qualquer ato ilícito diante da contratação, inclusive das taxas de juros e encargos moratórios, que vinham discriminados todo mês nas faturas encaminhadas em sua residência.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação e prevalência sobre o consumidor.

Assim, entendo que foi acertada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, já que o apelado esclareceu que houve a devida contratação de CARTÃO de CRÉDITO e que a parte promovente foi informada de todas as condições contratuais, tendo aceitado os termos, preencheu proposta que foi avaliada e aprovada pelo Banco, de modo que não houve a prática de qualquer ato ilícito diante da contratação.
(...)”

(
id no 228776687)

Ainda quanto aos juros remuneratórios constou no acórdão embargado:

“(...)No que tange a taxa de juros aplicadas na modalidade cartão de crédito, insta ressaltar, que as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, as administradoras de cartões de crédito não sofrem as limitações da Lei de Usura, assim nada impedindo que contratem com taxas de juros superiores ao limite de 12% ao ano.

Efetivamente, não há se falar em limitação das taxas de juros, uma vez que já se considerava não ser autoaplicável a limitação de juros contida no art. 192, § 3o, da CF/88, o que acabou por ficar definitivamente resolvido com a edição da Emenda Constitucional no 40/2003, que revogou o aludido dispositivo constitucional.

Também não se aplica a limitação das taxas de juros prevista na Lei de Usura, vez que o art. 4o, IX, da Lei no 4.595/64, estabelece que nos contratos bancários, compete ao Conselho Monetário Nacional a limitação das taxas de juros, sendo certo que o órgão edita periodicamente as taxas praticadas segundo as exigências do mercado financeiro.

Tal assunto foi pacificado com a Súmula 596 do STF:

“Súmula 596 - As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.”

Contudo, o exame do caráter abusivo da taxa aplicada deve ser feito com base na taxa média observada para a mesma espécie de contrato, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de contratação em discussão na lide.

Com efeito, a jurisprudência do STJ, firmada em julgamento na sistemática do art. 543-C, do CPC, admite a substituição das taxas de juros remuneratórios contratada pela taxa média de mercado, quando se reconhece a abusividade da cláusula contratual (REsp 1.112.879/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi).

Confira-se, neste sentido, os seguintes julgados do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA OPERAÇÕES DA ESPÉCIE OU ASSEMELHADAS. 1. O reconhecimento da abusividade da taxa de juros nos contratos de cartão de crédito pode ser verificada mediante o cotejo entra a taxa contratada e a média das taxas de mercado para as mesmas operações ou assemelhadas. 2. A verificação da abusividade ou não, no caso concreto, encontra óbice no enunciado 7/STJ, não se podendo extrair do acórdão o quanto a taxa de juros contratada superou a média de mercado para símile operação. 3. As instâncias ordinárias registraram não se poder extrair dos autos a data da contratação ou a pactuação expressa da capitalização mensal de juros, tema que não se sujeita à verificação desta Corte na esteira dos enunciados no 5 e 7/STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no REsp: 1235612 RS 2011/0027728-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Julgado em: 06/08/2013)

Nesse contexto, a redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes.

Registre-se, ainda, que crédito rotativo é a modalidade mais usada para cartões de crédito, na qual, diante do inadimplemento do valor total da fatura pelo consumidor, o restante da dívida passa para o próximo mês, porém incidem juros sobre todo o saldo devedor.

Com efeito, na parte da fundamentação do REsp 1061530/RS, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central:

“(...) Logo, diante desse panorama sobre o posicionamento atual da 2a Seção, conclui-se que é admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ¬ art. 51, §1o, do CDC) esteja cabalmente demonstrada. (...) Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Ademais, as faturas encaminhadas mensalmente na residência do apelante trazem de forma expressa a previsão da taxa de juros de 4,70% ao mês, conforme id no 218488244, não se podendo reconhecer extorsivos e muito menos desconhecimento pela parte.

Aliás, não se falando em nulidade da operação contratada em exame, tampouco há de se incidir os juros destinados a empréstimo consignado.

Dessa maneira, não há que falar em abusividade nos juros remuneratórios aduzidos no presente caso e muito menos sua redução para 1,69% ao mês ou 1,80% ao mês.

Assim, deve ser mantido os juros contratados.

(
id no 228776687)

Com efeito
,
a parte apelada esclareceu que houve a devida contratação de cartão de crédito, sendo utilizado
diversas compras no comércio local,

tais como: D. SERV IC ,

Posto Bonitão, Castrilon Auto Peças, Rota Auto Peças, Drogaria Ype, Mini Marcado Margalhães, Supermercado Pioneiro, Mercearia Maranhão, San Remo, Drogaria Central, conforme as faturas juntadas pelo apelado (id no

218488172 e seguintes)
contrariando a alegada ausência de conhecimento da contratação e de uso do cartão pela Apelante,
de modo que inegável a ciência da parte acerca da modalidade contratada.

Portanto, das faturas atreladas ao cartão plástico de n.o 4218**** ****6025 (Id no 218488183) e ao cartão XXXX XXXXX 4032 (id no 218488172),

verifica-se que as despesas dele atribuídos se deram em razão de compras no comércio local, bem como, após a aplicação de senha individual, demonstrando a utilização regular durante todos esses anos do produto cartão de crédito consignado.

Com efeito, conforme as compras realizadas, a mesma tinha ciência dos termos do instrumento pactuado, considerando os descontos mensais que vinham sofrendo em sua folha de pagamento desde julho de 2008, conforme fichas financeiras juntados aos autos (id no

218486998) e a planilha de descontos (id no 218488150), não havendo que se falar desconhecimento pela Apelante.

Com efeito
,
as faturas trazem de forma expressa a previsão da taxa de juros, conforme de 4,70% ao mês, conforme id no
218488244
,
não se podendo reconhecer extorsivos e muito menos desconhecimento pela parte.

Quanto a alegação de que nunca recebeu as faturas em sua residência também não se sustenta, considerando que, conforme as diversas compras realizadas em estabelecimento comercial e

considerando os descontos mensais que vinham sofrendo em sua folha de pagamento
desde jullho de 2008
, conforme ficha financeira juntados aos autos (id no

218486998 e 218486999) e Planilha de valores (id no 218488150),
não se afigura razoável ter contratado o citado cartão de crédito consignado em

2008

e

somente depois de passados mais de 14 anos (ajuizamento da ação em 03/08/2022) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, sob a alegação de ter sido enganada e que
nunca teve conhecimento dos encargos contratados, bem como o não recebimento das faturas em residência.

Nota-se, portanto, que não há nada a reconsiderar ou esclarecer, pois o aresto foi coerentemente fundamentado, nos termos do apelo, apenas chegando-se a conclusão diversa do entendimento da embargante. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência não autoriza ingressar com Embargos.

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara e objetiva.

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STJ, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.-

Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Sobre o pré-questionamento, o art. 1.025 do CPC acabou com eventual discussão remanescente quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ou de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado; ao lado disso, reitero que não há omissão a justificar o acolhimento destes declaratórios para fins de pré-questionamento da matéria, afinal, o acórdão versou sobre todos os temas necessários à solução da lide.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todas as teses e comandos legais arguidos pela parte.

Ante o exposto,
rejeito os embargos.

Por fim, advirto às partes, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024